Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733085-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON MAX FERREIRA SAMPAIO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ERRO NO PJE. TEMPESTIVIDADE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. DENÚNCIA DE USUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA USO DO APLICATIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação, interposto em face de decisão que não conheceu do apelo do autor por considerá-lo intempestivo, que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o referido Tribunal Superior deu provimento ao recurso especial para reconhecer a tempestividade da apelação interposta. Assim, presente os pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito do recurso. 2. Não há relação de consumo ou de natureza trabalhista entre o motorista de aplicativo e a respectiva plataforma. Além disso, por se tratar de relação jurídica paritária, de trato continuado e por prazo indeterminado, submete-se ao teor dos “Termos e Condições” entabulados entre as partes, sobretudo no que se refere à possibilidade de extinção do contrato. Assim, a situação concreta deve ser analisada à luz princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. Outrossim, o princípio da autonomia da vontade estabelece que as partes não estão compelidas a manter uma relação contratual caso uma delas não cumpra as regras estabelecidas ou, ainda, não tenha mais interesse em se submeter aos riscos do contrato de prestação continuada em vigor. 4. As empresas de transporte por aplicativo não precisam iniciar um processo administrativo com observância a contraditório e ampla defesa para investigar alegados descumprimentos dos “Termos de Conduta” antes da aplicação de sanções ou resolução do negócio entre as partes. Isso se deve ao fato de que os relatos dos usuários do serviço são suficientes para comprovar a conduta atribuída ao motorista, principalmente quando a conduta inapropriada se deu de forma reiterada. 5. Assim, sendo o desligamento do motorista parceiro um direito regularmente exercido, o descadastramento do motorista não enseja responsabilidade civil por danos morais e lucros cessantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a "função social do contrato, a probidade e a boa-fé foram desconsideradas em observância a suposta liberdade contratual e autonomia de vontades das partes, sendo estas inexistentes na relação jurídica em comento”. Entende ter sido ilegítimo seu desligamento da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda, porque lastreado em mensagem genérica, sem especificação dos motivos concretos da extinção do contrato e sem proporcionar o direito de defesa. Reitera afronta aos princípios da função social e boa-fé objetiva, bem como seus deveres anexos de lealdade de informação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise dos “Termos de Uso e Código de Conduta da Uber”, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028